Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. FORO COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INDERROGÁVEL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO NÚCLEO BANDEIRANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de manutenção da posse, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência sob o argumento da existência de conexão entre o presente feito e ação obrigacional fundada em contrato de locação na qual também se discute a posse do imóvel. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o imóvel é localizado na Região Administrativa do Park Way, local abrangido pela competência da circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. Sustenta que, em face do risco de prolação de decisões contraditórias nos feitos, resta clara, também, a competência daquele juízo para o julgamento da ação obrigacional.
2. Em consonância com o art. 47 do Código de Processo Civil, o foro da situação da coisa é competente para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Trata-se de competência fixada em razão da matéria e, de acordo com o art. 62 do CPC, inderrogável. 2.1. A conexão existente entre as duas ações não é capaz de alterar a competência absoluta do local do imóvel, posto que, apenas a competência relativa poderá ser modificada em razão da conexão ou continência.
3. Precedente: “(...) Tratando-se, pois, de competência absoluta, não se mostra viável, sob alegação de existência de conexão, a declinação da competência do juízo da situação do imóvel (ação de imissão na posse) para o juízo onde tramita ação fundada em direito obrigacional (ação de rescisão contratual) relativa ao imóvel objeto da ação imissão na posse. 3. O artigo 54 do Código de Processo Civil estabelece que somente a competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou pela continência, de modo que, o artigo 55, §1a, do mesmo diploma processual, ao permitir reunião de processos de ações conexas, está disciplinando hipótese de competência relativa. 4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (07011443520198070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 16/8/2019).
4. Com base nessas considerações, incabível a declinação da competência pelo juízo suscitado, devendo prevalecer o foro da situação do imóvel, qual seja o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
5. No que tange à alegada conexão e prorrogação da competência da ação fundada em contrato de locação de imóvel, nada a prover, posto que o incidente deve ser instaurado nos próprios autos do processo conexo, ante a impossibilidade de análise nos presentes autos.
6. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Suscitado).